Tribunal: TJMT
Processo: 0001167-77.2013.8.11.0046
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001167-77.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MPEMT - COMODORO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA COMARCA ESPECÍFICA – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A designação, forma de atuação, estruturação do exercício das atividades da Defensoria Pública Estadual compete ao corpo administrativo dirigente, ante a autonomia que lhe é peculiar, bem como ao Poder Executivo, face a discricionariedade que admite sopesar os critérios pertinentes.

2. É defeso ao Poder Judiciário proclamar normas de conveniência e oportunidade sobre matéria de mérito alcançada pelo conceito de administração da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porquanto interferiria também no orçamento estadual, sem receita determinada para tanto, passando por cima dos Poderes (Executivo e Legislativo), além de desconsiderar as leis orçamentárias e as previsões estabelecidas para a gestão da Instituição.

3. Recurso Provido e em Remessa Necessária Retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
interpostos pelos entes
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 2º Vara de Feitos Gerais da Comarca de Comodoro/MT,
MM.
Dr. Evandro Juarez Rodrigues
,
que nos autos da
Ação Civil Pública c/c Tutela Antecipada nº único 1167-77.2013.811.0046 (cód. 63053),
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, visando à condenação do Apelante e da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
em designar representante da Defensoria Pública para atuar com exclusividade na comarca de Comodoro/MT.

A sentença julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o Estado e a Defensoria a obrigação de manterem um representante da Defensoria. (ids. 2105119, 2105130 e 2105149).

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a
Defensoria Pública goza de autonomia financeira, administrativa e orçamentária; violação à separação dos poderes; e, ausência de previsão orçamentária.

Razão pela qual, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença
(ids. 2105331, 2105349, 2105364, 2105382 e 2105398).

Apresentada contrarrazões pelo apelado
em ids. 2105426 e 2105433.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação cível em
id. 2523308.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

condenou o Estado e Defensoria à obrigação de disponibilizar e manter um representante da Defensoria Pública para atuar com exclusividade na comarca de Comodoro/MT
.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai do caderno processual, que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
ajuizou a presente
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
contra o
Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública Estadual
, visando sua condenação à disponibilização de ao menos 01 (um) Defensor Público para atuar na Comarca de Comodoro/MT, instalando-se um núcleo da Defensoria no referido município.

Alegou o ente estadual, em sede de primeiro grau que há Defensor Público atuando na Comarca, porém em dias alternados da semana, sem exclusividade.

Após regular tramitação processual, o magistrado no processo de origem sentenciou o processo em
07/11/2014
, com seguinte parte do dispositivo, vejamos:

“Posto isso, e sem maiores delongas, confirmo a medida liminar deferida em fls.76-89, mantendo a multa ali estipulada para o caso de desobediência, julgando desde já PROCEDENTE o pedido inicial, OBRIGANDO O ESTADO DE MATO GROSSO E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em manterem representante legal da Defensoria Pública, nomeado de forma exclusiva para Comarca de Comodoro, diante da omissão, com base no princípio da vedação do retrocesso e com fundamento no art.134, da Constituição Federal, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art.269, inc. I, do CPC.

Isento os reclamados de custas e honorários, nos termos do art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Após o transcurso do prazo do recurso voluntário, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Egrégio TJMT em reexame necessário, nos termos do art. 475, inc. I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inicialmente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que interposto na vigência
deste (07/12/2014).

Outrossim, registo que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme estabelece o artigo 475 do CPC/73, razão pela qual analiso em conjunto com o apelo.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,

tenho que o recurso de apelação merece provimento.

O cerne da controversa recursal, gira em torno da possibilidade do Poder Judiciária, intervir e determinar que o Poder Executivo disponibilize Defensor Público de forma exclusiva na comarca de Comodoro/MT.

Sabe-se que a assistência jurídica integral e gratuita a todos os necessitados é um dever do Estado, assegurado no artigo 134 da Constituição.

O artigo 134, da CF, é expresso, ao afirmar que a Defensoria Pública é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa dos necessitados. Vejamos:

“Art. 134.
A Defensoria Pública
é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica,
a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus
, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos,
de forma integral e gratuita, aos necessitados,
na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

(...)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º
.”

No Estado de Mato Grosso, foi ela criada pela Lei Complementar n. 07, de 28 de dezembro de 1990, revogada pela Lei Complementar n. 89/2001, mas só instalada 09 (nove) anos depois na Capital do Estado, estendendo-se, posteriormente, a outras cidades-polo.

Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

§ 3º. Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. § 4º.

São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.

Identifica-se, deste modo, que a Defensoria Pública é o órgão que detém a atribuição constitucional de garantir às pessoas carentes o acesso à Justiça e à efetiva assistência jurídica, de modo a lhes propiciar, inclusive, o usufruto de direitos fundamentais previstos na própria Constituição, como o direito à igualdade, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à assistência à saúde, enfim, à dignidade humana.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Não obstante o serviço de assistência jurídica integral e gratuita aos desprovidos de recursos financeiros seja garantia constitucional ao cidadão ao acesso ao Poder Judiciário, o certo
é que não deve o Judiciário intervir na esfera e autonomia do Estado, porque é discricionária a decisão de estruturar a Defensoria Pública, ou seja, depende do Juízo de conveniência e oportunidade, a ser feito pelo Defensor Público-Geral.

Destaco que
não cabe ao Judiciário determinar que os Requeridos tomem as providências pleiteadas para a designação de um Defensor Público para a Comarca de Comodoro/MT, sob pena de contrariedade ao princípio da separação dos poderes.

Isto posto, a falta de Defensor Público no Município em tela não justifica a iniciativa, tomada pelo Órgão Ministerial, pois sua atuação implica uma verdadeira substituição da Administração Pública na valoração dos motivos que dão ensejo à realidade administrada.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação às balizas da atuação do Poder Judiciário no tocante ao preenchimento (definitivo ou temporário) de cargo de defensor em localidades desamparadas, o qual restou assim ementado:

ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA – DEFENSORIA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE CARGO – CONTROLE JUDICIAL – SEPARAÇÃO DE PODERES – ALCANCE DOS ARTIGOS 5º, INCISO LXXIV, E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA
. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de o Poder Judiciário impor o preenchimento de cargo de Defensor Público em localidade desamparada, considerados os preceitos dos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134 da Carta de 1988.
(STF – RE 887671 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 03/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015 ).

Neste sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO –
LOTAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO EM COMARCA DO INTERIOR – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA
– SENTENÇA RATIFICADA. 1 - Conforme tem reconhecido o Superior Tribunal de Justiça, as sentenças de improcedência de pedidos formulados em ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário, seja por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, ou pela aplicação analógica do Lei da Ação Popular.
2 - A designação, forma de atuação, estruturação do exercício das atividades da Defensoria Pública Estadual compete ao corpo administrativo dirigente, ante a autonomia que lhe é peculiar, bem como ao Poder Executivo, face a discricionariedade que admite sopesar os critérios pertinentes.
3 - É defeso ao Poder Judiciário proclamar normas de conveniência e oportunidade sobre matéria de mérito alcançada pelo conceito de administração da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porquanto interferiria também no orçamento estadual, sem receita determinada para tanto, passando por cima dos Poderes (Executivo e Legislativo), além de desconsiderar as leis orçamentárias e as previsões estabelecidas para a gestão da Instituição. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00008883920168110094 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/10/2020).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA -
DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA COMARCA ESPECÍFICA - ATO DISCRICIONÁRIO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. Não configura a perda superveniente do interesse processual se a concretização do direito postulado deu-se em razão da propositura da ação.
É defeso ao Poder Judiciário proclamar normas de conveniência e oportunidade sobre matéria de mérito alcançada pelo conceito de administração da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porquanto interferiria também no orçamento estadual, sem receita determinada para tanto, passando por cima dos Poderes (Executivo e Legislativo), além de desconsiderar as leis orçamentárias e as previsões estabelecidas para a gestão da Instituição.
(TJ-MT - APL: 00004319620158110108 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/09/2018)

Dessarte, ao Judiciário não cabe, sem ferir o princípio constitucional da separação dos poderes, ordenar que o Defensor Público-Geral pratique atos que lhe são próprios e que estão contidos dentro de seu poder de discricionariedade e conveniência.

Com efeito, a designação, forma de atuação, estruturação do exercício das atividades da Defensoria Pública Estadual compete ao corpo administrativo dirigente, ante a autonomia que lhe é peculiar, bem como ao Poder Executivo, face a discricionariedade que admite sopesar os critérios pertinentes.

Atuar jurisdicionalmente a determinar o cumprimento de políticas públicas representa, em muitos casos, dar cumprimento a mandamentos constitucionais que não podem ser relegados, no entanto, não se pode avançar ao extremo de determinar, a nomeação ou remoção de Defensores Públicos, vez que a própria instituição detém a melhor possibilidade de mensurar as necessidades administrativas e as possibilidades orçamentárias, em respeito, inclusive, à independência organizacional daquele órgão.

É evidente que o acesso à justiça na Comarca de
Comodoro/MT
restará comprometido ante a ausência de um Defensor Público designado exclusivamente, no entanto, o ordenamento jurídico prevê solução na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei nº 1.060/50.

Portanto,
é necessário reformar a sentença
, devido ser inviável determinar que a Defensoria Pública ou Estado de Mato Grosso, providenciem a efetiva atuação de um Defensor Público na comarca de
Comodoro/MT.

Ante o exposto,
conheço do Recurso e DOU PROVIMENTO ao apelo
,
e em remessa necessária
RETIFICO A SENTENÇA
,
para reformar a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021